Tribunal: TJDFT
Processo: 0701785-81.2022.8.07.9000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TURMA RECURSAL REUNIDA
Data de julgamento: 2022-11-29
Data de publicação: 2022-12-02

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. CRIME DE AMEAÇA. DECRETO CONDENATÓRIO AMPARADO EM SUFICIENTE ARCABOUÇO PROBATÓRIO. REQUISITOS DO PEDIDO REVISIONAL AUSENTES. DESCABIMENTO DA DESCONSTITUIÇÃO DA SENTENÇA. REVISÃO JULGADA IMPROCEDENTE.

1. A revisão criminal, a despeito de não estar prevista na Lei n. 9.099/95, é cabível nos Juizados Especiais Criminais como consectário da garantia constitucional da ampla defesa. Encontra-se expressamente disciplinada nos artigos 72 a 76 do RITRJE/DF (Resolução n. 20 de 21/12/2021), competindo às Turmas Recursais Reunidas o seu processamento e julgamento, nos termos do art. 19 do Regimento.

2. Trata-se de ação autônoma de impugnação que visa a afastar a coisa julgada, em hipóteses taxativas previstas na legislação (art. 621, I a III, do CPP), diante da comprovação de “existência de vícios extremamente graves” na sentença condenatória ou absolutória imprópria (LIMA, Renato Brasileiro de. Código de Processo Penal comentado. JusPodivm, 2016. p. 1470).

3. Destaca-se que a revisão criminal não se presta ao reexame de questões processuais e materiais já decididas no processo com a observância do devido processo penal legal. É ônus exclusivo do postulante a produção de prova quanto às hipóteses autorizadoras do expediente revisional, a justificar a desconstituição da sentença condenatória viciada e já transitada em julgado.

4. Nesse sentido é a jurisprudência assente do STF: “A revisão criminal, que constitui ação penal não-condenatória, destina-se, em sua precípua função jurídico-processual, a desconstituir a própria autoridade da coisa julgada. Nessa ação revisional, incumbe ao autor que a promove o onus probandi, competindo-lhe fornecer ao juízo competente os elementos instrutórios indispensáveis à comprovação dos fatos arguidos. É do peticionário, em sede revisional, o ônus de destruir a presunção de veracidade e de certeza que decorre da sentença penal condenatória transitada em julgado.” (HC 68.437/STF).

5. Na espécie, o réu deduziu o pedido revisional, sob o fundamento de que a sentença que o condenou, já transitada em julgado, teria sido contrária à evidência dos autos e ao texto expresso da Lei, além de ter se baseado em depoimentos falseados, amparando o seu pedido no art. 621, incisos I e II, do Código de Processo Penal.

6. Todavia, o postulante não se desincumbiu de demonstrar a presença dos requisitos que ensejariam a revisão da sentença condenatória.

7. Conforme esclarece a doutrina, “só se pode falar em sentença contrária à evidência dos autos quando esta não se apoia em nenhuma prova produzida no curso do processo, nem tampouco, subsidiariamente, em elementos informativos produzidos no curso da fase investigatória.”, sendo que “a mera fragilidade ou precariedade do conjunto probatório que levou à prolação de sentença condenatória não autoriza o ajuizamento de revisão criminal” (LIMA, Renato Brasileiro de. Código de Processo Penal comentado. JusPodivm, 2016. p. 1481).

8. No caso concreto, não prospera a alegação de que a sentença tenha sido proferida em contrariedade à evidência dos autos, porquanto o decreto condenatório amparou-se na prova oral, produzida sob o crivo do contraditório, corrobora pelos demais elementos informativos obtidos com as diligências investigativas.

9. Não restou minimamente demonstrada a suposta falsidade dos depoimentos que teriam embasado a sentença. O postulante limita-se a apontar para o “falseamento” em decorrência de alegadas contrariedades entre os depoimentos da vítima e de sua testemunha no que tange à determinada circunstância não essencial (o fato de o réu ter ido ou não até o veículo para buscar a arma que teria sido sacada para ameaçar a vítima), o que não conduz, evidentemente, à falsidade da prova.

10. Ademais, não há falar em sentença contrária ao texto expresso da lei, por não ter sido acolhida a tese defensiva no sentido da ausência do dolo de ameaçar (elemento subjetivo), o qual restou evidenciado por meio do conjunto probatório, ou da legítima defesa real ou putativa, inexistindo qualquer demonstração de que o ora peticionante tenha agido diante de injusta agressão da vítima.

11. Vale ressaltar que a revisão criminal não pode funcionar como uma segunda apelação capaz de ensejar o revolvimento de todo o arcabouço probatório já avaliado pelos julgadores nas instâncias anteriores, sendo cabível apenas quando evidente e inequívoco, de plano, o descompasso o que restou provado e o que foi decidido.

12. Nesse cenário, ausentes os requisitos imprescindíveis à desconstituição da sentença condenatória, é de se julgar improcedente o pedido revisional (art. 625, §§ 1o a 5o, CPP).

13. Revisão criminal improcedente.